Tribunal: TJMT
Processo: 1004723-28.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004723-28.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JONILSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 622.481.111-34 (ADVOGADO), CLEITON RODRIGUES MAGNO - CPF: 072.354.341-04 (PACIENTE), 5ª Vara Criminal de Várzea Grande (IMPETRADO), JONILSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 622.481.111-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON HENRIQUE DA SILVA - CPF: 045.108.631-79 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 200.386.427-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO SOUZA SANTOS - CPF: 092.181.041-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SAMUÉL PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR MUNIZ DA SILVA - CPF: 061.989.521-77 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI DE SOUZA - CPF: 069.264.628-01 (VÍTIMA), DAVINIR CAMARGO DE ASSUNCAO - CPF: 429.521.401-97 (VÍTIMA), MARCOS ROSA DE SOUZA MENEZES - CPF: 056.469.424-03 (VÍTIMA), R. D. O. Z. (TERCEIRO INTERESSADO), U. J. D. D. A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004723-28.2024.8.11.0000

PACIENTE: CLEITON RODRIGUES MAGNO
IMPETRANTE: JONILSON DA SILVA RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA, ROUBO MAJORADO, RESISTÊNCIA E CORRUPÇÃO DE MENORES MAJORADA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz
” [STJ. AgRg no HC 858572 / PB. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. 5ª Turma. Julgado em: 12/12/2023. DJe: 18/12/2023].

Na hipótese, a relativa delonga do feito não pode ser atribuída ao juízo de origem, que tem dado o devido andamento ao processo, mas às peculiaridades do caso, em que são apurados diversos fatos criminosos (quatro) praticados por uma pluralidade de réus (seis).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004723-28.2024.8.11.0000

PACIENTE: CLEITON RODRIGUES MAGNO

IMPETRANTE: JONILSON DA SILVA RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
segundo

habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Cleiton Rodrigues Magno
, apontando como autoridade coatora o juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o mantém preso cautelarmente, denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 288, parágrafo único [
associação criminosa majorada
], art. 157, § 2º, II e V, c/c § 2º-B, por duas vezes [
roubo majorado pelo concurso de pessoas, mediante restrição de liberdade da vítima e com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido
], art. 329 [
resistência
], todos do Código Penal, e art. 244-B,
caput
, c/c § 2º [
corrupção de menores majorada
], do ECA.

A defesa sustenta que o paciente está submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo, porquanto se encontra segregado desde 3/12/2023, inexistindo previsão para o término da instrução criminal, haja vista que a audiência de instrução e julgamento sequer foi designada.

Com essas considerações, almeja a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva do acusado por medidas cautelares diversas.

O pedido de tutela liminar foi indeferido [Id. 204451198].

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem [Id. 205086686].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004723-28.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, o impetrante busca cessar o constrangimento ilegal, a que é submetido
Cleiton Rodrigues Magno
, por ordem do juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
.

Conforme apontado na decisão que indeferiu o pedido de tutela liminar, cuida-se de
segundo

habeas corpus
impetrado em favor do paciente.

Neste
writ
, a defesa sustenta que
Cleiton
está submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que inexiste previsão para o término da instrução criminal, especialmente porque a audiência de instrução e julgamento sequer foi designada.

Segundo consta dos autos originários, no dia 14/12/2023, o Ministério Público Estadual denunciou
Cleiton Rodrigues Magno
, Cleiton Henrique da Silva, Anderson Samuel Pereira, Vitor Hugo Souza Santos, João Victor Muniz da Silva e Gabriel de Oliveira da Silva, pelo cometimento dos delitos de associação criminosa majorada, resistência, corrupção de menores majorada e roubo majorado pelo concurso de pessoas, mediante restrição de liberdade da vítima e com emprego de arma de fogo de uso restritivo.

A denúncia foi recebida em 15/12/2023, os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação nas seguintes datas:

a.

Anderson Samuel Pereira, João Victor Muniz da Silva e Gabriel de Oliveira da Silva (patrocinados pela Defensoria Pública) –
5/2/2024

b.

Cleiton Rodrigues Magno
–
6/2/2024
;

c.

Cleiton Henrique da Silva e Vitor Hugo Souza Santos (patrocinados pela Defensoria Pública) –
27/2/2024
.

No dia 27/2/2024, os autos foram conclusos para despacho e, dois dias após, o juízo
a quo
designou audiência de instrução e julgamento para o dia 8/3/2024, às 14hs.

O constrangimento ilegal por excesso de prazo deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos limites previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade,
in verbis
:

“
Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz.

(...) A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do caso, em que são apurados diversos fatos criminosos - roubos majorados, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida e posse de explosivos -, com inicial pluralidade de réus (...)
” [STJ. AgRg no HC 858572 / PB. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. 5ª Turma. Julgado em: 12/12/2023. DJe: 18/12/2023].

Na hipótese, o feito demonstra complexidade em virtude da pluralidade de crimes (
quatro
) e de réus (
seis
), representados por advogado particular e pela Defensoria Pública, a qual possui prazo em dobro para suas manifestações, o que, por certo, demanda maior tempo no trâmite processual.

Conforme acima colacionado, não há qualquer desídia do juízo de origem na condução do feito, que corre dentro das expectativas esperadas.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Cleiton Rodrigues Magno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024